Tribunal: TJDFT
Processo: 0744048-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744048-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA NUNES FERREIRA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência – Revisão Contratual – Abusividade dos Juros – Taxa Média do Mercado – Ausência de Discrepância dos Juros Cobrados com os Praticados em Operações Semelhantes – Consignação de Parcelas – Inscrição no Cadastro de Devedores - Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante, ante a necessidade de dilação probatória para constatação da abusividade arguida. Porém, nos casos em que o consumidor é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira, admite-se a revisão das taxas de juros, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época. Eis o teor do enunciado sumular 596 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: "Súmula n.596 - STF As disposições do Decreto 22.626/ 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional." Na verdade, os agentes do sistema financeiro são regidos por estatuto próprio, no caso, a Lei Federal no 4.595/1964, onde, em seu art. 4o, inciso IX, prevê: "Art. 4o Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República: (...) IX - Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil, (...)". Bem por isso, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, estampado no verbete sumular de no 382, "a estipulação de juros remuneratório superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", muito menos induz automaticamente à revisão dos valores convencionados. Portanto, cumpre ao consumidor demonstrar cabalmente o exagero dos valores reclamados e a desvantagem sofrida. A propósito do tema, trago à baila precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. NÃO OBSERVÂNCIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (omissis) 2. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto. (omissis) 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1584971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021) Nesta análise, o Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como limite, pois – por refletir um valor médio – representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação. Sobre o tema, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 478, 479 E 480 DO CÓDIGO CIVIL, 4o, IV, 6o, V, 51, IV, X, § 1o, I, 52, II, DO CDC, 2o E 5o DO DECRETO-LEI 911/69. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (omissis) 5. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1577203/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020) Ressalto que todas essas teses foram fixadas pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009, submetido à sistemática do julgamento de demandas repetitivas. Trata-se, portanto, de precedente vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Pois bem. Da análise da documentação apresentada com a inicial, não se vislumbra, ao menos em cognição sumária, qualquer ilegalidade patente na contratação aventada. Os juros foram contratados no percentual de 2,15% ao mês. A agravante sustenta que a taxa média praticada pela agravada é de 1,48% ao mês, enquanto a média divulgada pelo BACEN é de 0,96%. A diferença entre as taxas de contratação não indicam, a priori, qualquer abusividade, conforme anteriormente esclarecido. Em verdade, os Tribunais vêm entendo que diferenças no importe de 300% ou mais são consideradas abusivas. Cito, a título de exemplo, o AgInt no AREsp 1344595/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018. Já tive a oportunidade de reconhecer a abusividade de taxa de juros de 562,59% ao ano, o que, no caso, representava uma diferença aproximada de 500% em relação à taxa de juros média praticada no mercado: Acórdão 1223144, 07151487420198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 16/1/2020. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Demais, o pedido de consignação das parcelas no valor que entende devido, além do impedimento de inscrição nos cadastros de devedores não pode ser deferido, por ausência de probabilidade do direito. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se o agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator